Tribunal: TJPA
Processo: 0000046-87.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000046-87.2012.8.14.0006

APELANTE: RONALDO DAS CHAGAS TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. ARTS. 302, 303 e 306 DA LEI 9.503/97. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se,
in casu
, que a r. sentença prolatada em 10.08.2020, contra a qual não houve recurso Ministerial, RECONHECEU DE OFÍCIO A PENA APLICADA ao apelante de 03 anos e 03 meses de detenção e ao pagamento de 80 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor de 5 salários-mínimos à entidade filantrópica, bem como, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena de prisão, pelas práticas dos crimes descritos nos artigos 303, parágrafo único (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) c/c art. 302, parágrafo único, inciso III, e art. 306, caput, (embriaguez ao volante) todos do CTB.

2. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO por ausência de interesse recursal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e encerrada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO DAS CHAGAS TAVARES, em face da r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 5º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante, à pena concreta de 03 anos e 03 meses de detenção e ao pagamento de 80 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor de 5 salários-mínimos à entidade filantrópica, bem como, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena de prisão, pelas práticas dos crimes descritos nos artigos 303, parágrafo único (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) c/c art. 302, parágrafo único, inciso III, e art. 306, caput, (embriaguez ao volante) todos do CTB.

Na mesma sentença o Juízo reconheceu a extinção da punibilidade antes a ocorrência da prescrição intercorrente in litteris: “(...) Em não havendo interposição de recurso por parte da acusação a impugnar a presente sentença para fins de elevação da pena, declaro, desde logo, extinta a pretensão punitiva estatal pela incidência do instituto da PRESCRIÇÃO RETROATIVA para ambos os crimes, previsto no art. 110, do CP, ocorrida em 17.06.2020 (...)”.

Relata a peça acusatória, ao ID n. 5536005, que no dia 08 de janeiro de 2012, em horário não informado, o denunciado conduzia veículo automotor, com concentração alcoólica acima do limite permitido pela lei, vindo a colidir com um motociclista, conduzida pela vítima Laurindo Lucena da Silva, causando-lhe lesão corporal.

As peças inquisitivas informam que, o denunciado, após consumo de bebida alcoólica, conduzia o veículo de sua propriedade S10, placa JUU-4563, quando ao chegar na Tv. WE 32 no Conj. Cidade Nova V, sentido Br. 316, o veículo conduzido pelo denunciado, na contramão atingiu bruscamente a motocicleta Yamaha/lander XTZ250, PLACA NSZ – 0291, conduzida pela vítima, causando-lhe sérias lesões, ocasionando internação no Hospital Metropolitano por 27 dias, causando-lhe sequelas no braço esquerdo, pé esquerdo com a perda de um dos dedos.

Após, o atropelamento, o denunciado evadiu do local, mas foi repassado as características do veículo a guardas municipais deste município, fato que ensejou diligência naquela localidade, vindo a ser encontrado o veículo com o condutor ainda ao volante na Trav. WE 31. Os guardas municipais constataram que o denunciado estava embriagado e o conduziram até a barreira da Polícia Rodoviária Federal, na BR 316, feito o teste Etilômetro constatou 0,64 mg/L, convertido em 11,6 dg de álcool, portanto quase que o dobro que a legislação de trânsito permite.

Em razões recursais, ao ID n. 6195612, pugna a defesa preliminarmente pela prescrição da pretensão punitiva do réu.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas com base no art. 386, inciso VI , do CPB.

Em contrarrazões, ao ID n. 9306642, a digna representante do Parquet de 1º Grau, requer, o CONHECIMENTO do apelo, e no mérito, que seja IMPROVIDO ante a ausência de dúvidas quanto a materialidade e autoria do delito.

Nesta Instância Superior, o Doutor Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto, para que seja extinta a punibilidade do acusado, em decorrência da prescrição.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Insurge-se RONALDO DAS CHAGAS TAVARES, contra r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções do artigos 303, parágrafo único (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) c/c art. 302, parágrafo único, inciso III, e art. 306, caput, (embriaguez ao volante) todos do CTB, à pena de pena concreta de 03 anos e 03 meses de detenção e ao pagamento de 80 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual foi substituída por pena restritivas de direitos, qual seja, prestação pecuniária no valor de 5 salários-mínimos à entidade filantrópica, bem como, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena de prisão.

No mérito, pugna por sua absolvição, com base na insuficiência de provas.

Em sede preliminar arguida, verifica-se a prescrição da pena cominada, nos termos do art. 109, IV c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

Analisando atentamente os autos, observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 03 anos e 03 meses de detenção e ao pagamento de 80 dias-multa, a qual será regida pelo lapso prescricional de 08 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, IV, do CPB.

Ocorre, que restou esvaziada a pretensão do Apelante pois já foi decretada a prescrição, pelo Magistrado a quo, na forma requerida preliminarmente em sede de razões recursais.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por ausência de interesse recursal, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022